Tribunal: TJDFT
Processo: 0727892-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. ART. 536 DO CPC/15. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE COGNITIVA OU RESISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a fixação de honorários advocatícios quanto à obrigação de fazer, determinando que a verba honorária seja definida apenas na fase de cumprimento da obrigação de pagar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento da obrigação de fazer, à alegada inaplicabilidade do Tema 973 do STJ e à autonomia entre as obrigações de fazer e de pagar no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15.
4. Inexiste omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que a obrigação de fazer foi cumprida espontaneamente pelo ente público, sem resistência e sem necessidade de atuação processual efetiva do patrono.
5. Consignou-se que, nos termos do art. 536 do CPC/15, o cumprimento de obrigação de fazer se desenvolve por impulso oficial, sendo cabível a fixação de honorários apenas quando houver resistência do devedor ou atuação relevante do advogado para a efetivação da tutela.
6. A cumulação de obrigações de fazer e de pagar não implica a existência de fases executivas autônomas, tratando-se de cumprimento de sentença único, o que afasta a fixação isolada de honorários na hipótese de adimplemento espontâneo da obrigação de fazer.
7. A Súmula 345 do STJ, à luz do Tema 973, aplica-se apenas quando houver atividade cognitiva para aferição de titularidade, existência ou liquidez do crédito, o que não se verifica no caso concreto.
8. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento de Embargos de Declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer, afastando sua incidência diante do adimplemento espontâneo, sem resistência ou necessidade de atividade cognitiva relevante.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.